Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Art. 243 do ECA. Fornecer bebida alcoólica para menor de idade. Provas concretas. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 243, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante, bem como se é possível a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. O crime previsto no art. 243, caput, do ECA é formal e se consuma com a simples entrega da bebida alcoólica à criança/adolescente, independentemente da embriaguez ou do dano efetivo.
4. A autoria se evidencia pelas declarações da vítima, que afirmou ter recebido uma garrafa de Ice do pai, tendo ingerido tal bebida alcóolica, bem como pela palavra de uma das testemunhas, que relatou ter sido informada pela filha dos fatos ocorridos na virada do ano de 2022/2023 e pelo depoimento da testemunha, companheira do réu, que presenciou o momento em que a enteada pediu a bebida e o pai a atendeu. Ademais, o réu, em Juízo, confessou o fato, admitindo que comprou a bebida alcoólica a pedido da filha. 4.1 Tais declarações apresentam coerência, sem contradições relevantes, formando um conjunto probatório convergente que não deixa dúvida quanto à materialização da conduta típica descrita no art. 243, caput, do ECA que incrimina aquele que vende, fornece, serve, ministra ou entrega, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica à criança ou adolescente.
5. Pelo inciso III do art. 77 do Código Penal, a aplicação da suspensão condicional da pena é subsidiária à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, de sorte que o sursis somente é possível quando não indicada ou cabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.